Tribunal: TJDFT
Processo: 0003491-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos, pela segunda vez, nos quais aponta omissão e contradição no Acórdão 1915280, ID 63758958, ao argumento de que não teria havido escorreita prestação jurisdicional. Nesse ínterim, sustenta que o julgado tratou exclusivamente da possibilidade de negativação da culpabilidade, não apreciando, em momento algum, a impossibilidade de considerar como negativa suposta comoção à comunidade, não comprovada por nenhum elemento probatório. Acórdão no 1940381, ID 66125455, conheceu e rejeitou os embargos.
3. Novamente o embargante interpõe recurso alegando que a omissão foi mantida. Alega que a Turma permaneceu sem analisar o expresso pedido da apelação de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime por justificativa que não extrapola o tipo penal em questão. Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração para manifestação sobre a omissão salientada.
4. O embargado, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apresentou contrarrazões, ID 67271830.
III. Questão em Discussão
5. Analisar se houve omissão no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. Na hipótese, verifica-se que, o embargante não tem razão. Verifica-se caráter eminentemente protelatório, uma vez que insiste em repetir tese devidamente rejeitada, por unanimidade, nos primeiros aclaratórios.
8. Como já explanado no Acórdão 1940381, ID 66125455, nos itens 6 a 8. O item 8 analisou exatamente os argumentos expostos pelas partes. Vejamos: “8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de apelação, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Concluiu-se, dessa forma, que, ausente o vício elencado, trata-se a insurgência do embargante de mero inconformismo, ora manifestado por via processual inadequada.”.
9. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca da questão, não havendo qualquer vício de omissão na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
10. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.